Tribunal: TJDFT
Processo: 0729797-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. INOBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conforme o art. 6o, inciso VIII e o art. 101, inciso I, ambos do CDC, para facilitar o acesso à justiça, o consumidor pode optar dentre os seguintes foros ao ajuizar ação: 1) de seu domicílio; 2) do domicílio do réu; 3) do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação; ou ainda 4) do foro eleito no contrato (arts. 46, 53 e 63, § 1o, CPC).
2. Se o consumidor ajuizar a ação em foro distinto dessas hipóteses legais (local do domicílio ou da residência das partes, ou do negócio jurídico discutido na demanda, ou do foro eleito contratualmente), isso se constitui prática abusiva passível de declinação da competência de ofício, a teor da nova redação conferida ao art. 63, §5o, do CPC.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante, da 1a Vara Cível de Águas Claras.